Tribunal: STF
Processo: RE 1545081
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado do Maranhão interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ERÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de cassação de sua aposentadoria, ajuizado em face do Estado do Maranhão. A autora, admitida no cargo de professora do Estado em 1986, exerceu suas funções regularmente por 30 anos, obtendo aposentadoria por tempo de serviço em 2016. Contudo, em 2021, seus proventos foram suspensos com a justificativa de acumulação ilegal de cargos (Professora e Agente Administrativo na Receita Federal), apurada em procedimento administrativo instaurado pela Receita Federal. A autora sustenta a ilegalidade do ato por ausência de contraditório e ampla defesa e a decadência administrativa para revisão do ato de concessão da aposentadoria, requerendo a anulação da cassação e o pagamento dos proventos atrasados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão refere-se em definir a qual é a implicação jurídica de se manter a cassação de aposentadoria de servidor aposentado, considerando o princípio de vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, ante o regime próprio de previdência dos servidores públicos ser caracterizado como contributivo e solidário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Administração Pública deve observar o contraditório e a ampla defesa no curso de qualquer procedimento que resulte em prejuízo ao servidor, sob pena de nulidade do ato. 



    4. A Previdência Social brasileira baseia-se em sistema contraprestativo, no qual os segurados mediante o pagamento de contribuições pecuniárias e do preenchimento de certos requisitos temporais ou de saúde, dentre outros específicos, adquirem o direito ao recebimento do benefício previsto. 



    5. Se o regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Maranhão tem caráter contributivo e solidário, não é possível conservar a sanção de cassação de aposentadoria do servidor público, sob pena de haver um enriquecimento indevido do Estado que arrecada, por longos anos a contribuição do servidor e nada devolve, após cumpridos os requisitos especificados no texto constitucional para a obtenção do benefício previdenciário da aposentadoria. 



    6. O fato de o servidor ter cometido um ilícito administrativo e haver conseguido se aposentar, não pode gerar a perda da aposentadoria na medida em que a contribuição tem como consequência a obrigação do Poder Público em prover os meios pecuniários indispensáveis à sobrevivência do servidor. 



    7. A demora da Administração em punir o servidor que, em geral, se antecipa e postula a aposentadoria, mormente quando já se encontra em faixa etária na qual não possui mais chances de obter outros recursos de subsistência, implica em exigir da Fazenda Pública exigir um tratamento mais diligente de suas apurações investigatórias, não a supressão do direito adquirido de aposentar-se nos termos da lei. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. 



    Teses de julgamento: 



    1. A cassação da aposentadoria de servidores públicos, em regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário, configura enriquecimento ilícito por parte do Estado, uma vez que a Administração Pública não pode reter contribuições previdenciárias compulsórias durante anos sem garantir a concessão dos benefícios adquiridos após o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e ao direito fundamental à proteção previdenciária. 



    2. A aplicação de sanções administrativas a servidores aposentados não pode resultar na cassação de aposentadoria, considerando que tal medida representa violação ao princípio da vedação ao retrocesso social e compromete a segurança jurídica.” 



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a recorrida acumulou ilegalmente os cargos de Professora do Estado do Maranhão e Agente Administrativo da Receita Federal, tendo optado por este último quando da instauração do processo administrativo disciplinar”.



    Argumenta que “a recorrida busca, na via judicial, o restabelecimento de sua aposentadoria no cargo de Professora, o que configuraria a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo federal, em flagrante violação ao dispositivo constitucional supracitado”.



    Alega que, “ao anular o ato administrativo de cassação da aposentadoria da recorrida, ignorou a vedação constitucional à acumulação de proventos, bem como o princípio da moralidade administrativa, que impede o enriquecimento ilícito do servidor público em detrimento do erário”.



    Requer o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o Acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de cassação da aposentadoria da recorrida, mantendo a cassação da aposentadoria e a suspensão do pagamento de seus proventos”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (DJe de 30/04/2020 grifo nosso).



    Na ocasião restou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS nº 37.824/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/08/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido” (RMS nº 34.688/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 28/04/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.368.701/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022 - grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.229.147/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/12/2019 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.459.710/MS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023; ARE nº 1.362.901/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/09/2023; e ARE nº 1.424.252/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2023.



    O Tribunal de origem se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente